Tribunal: TJDFT
Processo: 0707951-74.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. MEDIDA EXCEPCIONAL. JUSTA CAUSA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. BOAS CONTAS APRESENTADAS PELA RÉ. COMPROVAÇÃO.
1. Na exata dicção do art. 1.583, § 5o, do CC, “a guarda unilateral obriga o pai ou a mãe que não a detenha a supervisionar os interesses dos filhos, e, para possibilitar tal supervisão, qualquer dos genitores sempre será parte legítima para solicitar informações e/ou prestação de contas, objetivas ou subjetivas, em assuntos ou situações que direta ou indiretamente afetem a saúde física e psicológica e a educação de seus filhos”.
2. Por isso, o interesse processual em ação dessa natureza há de se circunscrever à finalidade protetiva da criança ou do adolescente a quem se destinam os alimentos, em razão da possibilidade de malversação de tais verbas, desservindo, tal ação, a buscar o acertamento de contas ou a fomentar perseguições ou picuinhas entre os genitores. À luz de tais premissas, a prestação de contas há de ser analisada cum grano salis, sendo incabível a possibilidade de apuração de créditos ou de se permitir a utilização desse meio para preparar eventual ação revisional, em face da irrepetibilidade dos alimentos. Precedente do STJ.
3. A quebra de sigilo bancário e fiscal há de ser tida como medida excepcionalíssima, passível de ser determinada apenas nas hipóteses de recusa da parte em prestar informações necessárias que se mostram imprescindíveis para a instrução processual e o julgamento da causa.
4. Indemonstrada a excepcionalidade da situação, revela-se descabido o pedido de quebra de sigilo bancário da representante legal dos menores, notadamente quando não se vislumbra justa causa para tal medida.
5. Comprovado que o valor apurado a maior a título de alimentos prestados pelo autor foi devidamente aplicado em conta de investimento, para fins de despesas dos alimentandos, ante a reiterada inadimplência do alimentante, sendo que a ré sempre foi diligente nos cuidados com filhos e na administração dos valores por eles percebidos a título de alimentos, tendo em conta, ainda, que a prestação de contas deve considerar o trabalho conjunto realizado pela genitora, há que se considerar boas as contas por ela prestadas.
6. Apelo do autor não provido. Apelo da ré provido.